Tribunal: STF
Processo: MS 23825
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-16
Data de publicação: 2001-08-16

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Decreto do Presidente da
República que declarou de interesse social, para fins de reforma
agrária, imóvel rural. 2. Alegação de ausência de notificação prévia
e de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
devido processo legal e de inobservância ao disposto no § 7º, do
art. 6º, da Lei n.º 8.629/93. 3. Medida liminar deferida.  4.
Fundamento de ausência de notificação prévia afastado. Exigência
legal de prévia ciência da vistoria efetivamente atendida. 5.
Aspectos da defesa dos impetrantes não apreciados pela unidade
competente do INCRA. Necessidade de o Decreto presidencial ter sido
precedido da decisão definitiva da impugnação do laudo.  6. Não se
garantiu a ampla defesa dos proprietários no que respeita à questão
da produtividade. Inobservado o princípio do devido processo legal,
em detrimento da defesa da propriedade. 7. Mandado de segurança
deferido para anular o Decreto do Presidente da República, de
8.11.2000.